Tribunal: TJBA
Processo: 8049907-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049907-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRENE INACIO COSTA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEC) CEDIDA À JUCEB. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE (GIP). NATUREZA PROPTER LABOREM E PRO LABORE FACIENDO. ART. 4º DA LEI ESTADUAL Nº 7.023/1997. VANTAGEM DEVIDA APENAS ENQUANTO EM ATIVIDADE NA CESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÓRGÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. A Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP), instituída pela Lei nº 6.962/1996 e regulamentada pelo Decreto nº 5.908/1996, possui natureza propter laborem, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que a enseja no âmbito da autarquia cessionária (JUCEB). Servidora pertencente ao quadro da Secretaria de Educação (SEC) não possui direito à incorporação de vantagem exclusiva de autarquias e fundações, uma vez que seu órgão de origem não prevê tal gratificação em seu regime remuneratório. A ausência de caráter geral e a inexistência de previsão legal específica para a incorporação da GIP aos proventos de inatividade de servidores cedidos obstam a concessão da segurança. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público (MS 8000782-16.2024.8.05.0000). Juízo de retratação exercido para reformar a decisão anterior. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança n.º 8049907-50.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante, o ESTADO DA BAHIA e como Agravada, MIRENE INACIO COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05